Tribunal: STF
Processo: ARE 1490111
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA EM FACE DE CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - Pedido formulado por concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica para compelir a ré a autorizar a realização da obra de manutenção da Rodovia SP-127, Km 75, sentido sul, com a emissão do termo de responsabilidade para execução de serviço de manutenção da rede elétrica, sem ônus para a autora - Sentença de procedência - Insurgência - Cabimento - Exploração de serviço de fornecimento de energia que não é mais atribuição exclusiva do Poder Público - Impossibilidade de manutenção das isenções, sob pena de estabelecer privilégio indevido em favor da concessionária de energia elétrica - Código de Águas que não garantiu às concessionárias a isenção permanente - União que não pode dispor sobre bens de outros entes, nem conceder isenção em nome dos Estados e dos Municípios - Decretos nº 84.398/80 e nº 86.859/82 que afrontam o princípio federativo - Lei nº 8.987/95 que viabilizou a instituição de cobrança de preço pelo uso da faixa de domínio - Tema 261 do STF que não se aplica ao caso - Cobrança admitida pela jurisprudência ontrato de concessão da rodovia que prevê a cobrança - Precedentes - Sentença reformada. 



    RECURSO PROVIDO.” (Doc. 133, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 136) foram desprovidos (Doc. 137).



    Nas razões do apelo extremo, Elektro Redes S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 21, inciso XII, alínea b, 22, inciso IV, e 175 da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.763, 3.798 e 6.482 e dos Temas 261 e 991 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de cobrança pela utilização de faixa de domínio de rodovias por concessionária de serviço público. Alega que a previsão de gratuidade prevista no contrato de concessão celebrado com a Aneel não poderia ser anulada pelo Poder Judiciário. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 143).



    A Rodovia das Colinas S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 144).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 152).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica, conforme se infere das ementas dos seguintes julgados recentemente proferidos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, ‘b’, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. 



    Tese de julgamento: ‘A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.’” (Recurso Extraordinário 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 06/02/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 



    4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 



    5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (Recurso Extraordinário 1.242.513-ED-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe de 05/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, com fundamento no art. 332 do RISTF, o qual dispõe que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103’. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a orientação firmada na ADI 3.763, considerando-se a autorização de tal cobrança pelo art. 11 da Lei 8.987/1995 (Lei Federal) e diante de previsão no contrato de concessão. 



    III. Razões de decidir 



    3. A orientação desta Suprema Corte que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    4. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. 



    5. Recentemente foi finalizado o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento e reafirmou a orientação deste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    IV - Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.272.322-AgR-ED-ED-ED-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 06/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: ‘Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.’ 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o conhecimento dos embargos de divergência, no caso concreto, diante da incidência do art. 332 do RISTF. 



    3. Alega-se que não incide, na espécie, o referido art. 332 do RISTF, sob o argumento de que não são aplicáveis, ao caso, o decidido no recente julgamento proferido nos embargos de divergência no RE 1.181.353 e o art. 11 da Lei de Concessões e porque ausente o trânsito em julgado da decisão nos embargos de divergência no RE 889.095. 



    III - Razões de decidir 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    5. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    6. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. 



    7. A cobrança pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. Precedente: RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDvAgR, aplicável ao caso. 



    8. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência no RE 889.095 não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado. 



    IV - Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.358.995-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 06/05/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DE TARIFA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da exigência de pagamento pelo uso das faixas de domínio rodoviárias por concessionárias de energia elétrica, à luz da repartição de competências entre União, Estados e Municípios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.181.353/SP, em sessão plenária realizada entre 29/11/2024 e 06/12/2024, consolidou o entendimento de que não é cabível a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica.



    4. No mesmo sentido, os embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ, julgados em 21/02/2025, reafirmaram que as faixas de domínio rodoviárias são bens públicos de uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de tarifas pelo seu uso por concessionárias de serviço público de energia elétrica. 



    5. A Constituição da República, nos arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e administrar seus serviços, afastando a competência de Estados e Municípios para instituir cobranças nesse âmbito. 



    6. O Código de Águas (Decreto nº 24.643/, de 1934) e o Decreto nº 84.398, de 1980, foram recepcionados pela Constituição e preveem expressamente a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços públicos essenciais. 



    7. O princípio federativo e a necessidade de uniformização do sistema regulatório nacional vedam a criação de tarifas adicionais que possam impactar a prestação eficiente dos serviços de energia elétrica. 



    8. A imposição de tarifas por concessionárias rodoviárias configura subsídio cruzado, transferindo custos indevidos para concessionárias de energia elétrica, o que poderia gerar impactos negativos sobre a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. 



    9. O entendimento adotado está em conformidade com precedentes do STF, como o Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 581.947/RO), ADI nº 3.763/RS e ADI nº 6.482/DF, que tratam da harmonização do regime de bens públicos e da vedação de cobranças indevidas sobre serviços públicos essenciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.475.659-AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe de 15/05/2025, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto por Elektro Redes S/A e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itu/SP (Doc. 96).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente